Tribunal: CARF
Processo: 15885.000237/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15885.000237/2008-15
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.751 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 28/02/2006
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. TERMO INICIAL DE
CONTAGEM DO PRAZO.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN
(Súmula CARF no 148).
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. (Súmula CARF no 101).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Mario Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15885.000237/2008-15
Fl. 3391
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.751 - CSRF/2a Turma
Processo no 15885.000237/2008-15

Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria –Geral da Fazenda
Nacional contra o Acórdão no 2402-008.529, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da
2a Seção do CARF, em 10 de julho de 2020, no qual restou consignado o seguinte trecho da
ementa, fls. 3336 e seguintes:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 28/02/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. DECADÊNCIA. PRAZO. CTN.
A aferição do prazo decadencial em relação a multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária é aferida pela regra do art. 173, inciso I, do Código Tributário
Nacional (CTN), sendo nessa linha a Súmula CARF no 148.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES.
CONEXÃO COM O PROCESSO RELATIVO À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
PRINCIPAL.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do julgamento
do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária principal, que se
constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 3358 e seguintes, houve sua admissão
por meio do Despacho de Admissibilidade de fls. 3379 e seguintes para rediscutir a matéria
Prazo decadencial do Auto de Infração da Obrigação Principal e seu efeito no Auto de
Infração de Obrigação Acessória.
Em seu recurso, a Procuradoria indica como paradigma o Acórdão n.o 2201-
005.322,e aduz, em síntese, que:
a) Na dicção do § 2* do artigo 113 do CTN1, a obrigação acessória decorre da
legislação tributária, compreendendo as leis, os tratados, as convenções internacionais,
os decretos e as normas complementares e tem por objeto as prestações positivas (fazer)
ou negativas (não fazer), que não necessariamente decorrem da existência da obrigação
principal, mas sim existem no interesse de eventual arrecadação ou fiscalização;
b) Nas obrigações acessórias, diferentemente do que ocorre com a obrigação principal,
não há pagamento a ser homologado pelo fisco. Logo, a contagem do prazo da
obrigação instrumental segue uma regra distinta da obrigação principal, podendo-se
afirmar que o prazo decadencial para constituir obrigações acessórias é contado na
forma do inciso I do artigo 173 do CTN (do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado).
Intimado, o contribuinte não apresentou Contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes demais os
pressupostos de admissibilidade.
Cuida o presente lançamento de multa por descumprimento de obrigações
acessórias instituídas na forma do disposto no art. 32, IV, § 5°, da Lei n° 8.212.
Fl. 3392
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.751 - CSRF/2a Turma
Processo no 15885.000237/2008-15

A matéria controvertida nos presentes autos e trazida para rediscussão pelo
Colegiado refere-se aos efeitos da decadência relativa à obrigação principal sobre a
obrigação acessória.
Acerca do tema, aplico o entendimento pacificado no âmbito do CARF, consoante
se extrai do Enunciado de Súmula CARF n.o 148, abaixo transcrito:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Nesse contexto, a contagem do prazo decadencial tem como termo de início o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme consta da Súmula CARF n.o 101, com segue:
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Assim, devem ser restabelecidas as competências que foram consideradas
fulminadas pela decadência com base no art. 150, §4o do CTN, uma vez que a regra
aplicável é a constante do art. 173, I, do CTN.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Procuradoria, e, no mérito, dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 3393
DF CARF MF
Original